Tribunal: TJDFT
Processo: 0005421-96.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INTERESSE DAS CRIANÇAS.
II – O ordenamento jurídico estabelece um conjunto de deveres e obrigações dos pais em relação aos filhos menores não emancipados e aos seus bens, cuja desídia constitui causa de suspensão ou perda do poder familiar, na forma dos artigos 1.637 e 1.638 do Código Civil e do art. 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II – A destituição do poder familiar é medida que se impõe, quando constatados o abandono afetivo e material, seguida da ausência de efetiva mudança comportamental dos genitores, como forma de melhor atender aos interesses das crianças, os quais suplantam outros juridicamente tutelados.
III – Negou-se provimento aos recursos.